Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-49.2026.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000038-49.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 06/07/2026 Decisão: unânime Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME: embargos de declaração opostos por paciente contra acórdão unânime desta Segunda Câmara que denegou a ordem de habeas corpus (Evento 20)(Evento 21). O embargante sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade (Evento 28), aduzindo que o julgado não enfrentou de forma adequada as alegações de nulidade absoluta dos processos criminais militares e da execução penal em decorrência de supostas fraudes e irregularidades no concurso público de ingresso na magistratura militar (Edital n. 1/2022) (Evento 28). Alega, ainda, contradição na aplicação da teoria do funcionário de fato e obscuridade quanto à necessidade de dilação probatória (Evento 28). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: as questões em discussão consistem em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, subsidiariamente aplicável, e se a via dos aclaratórios é adequada para a rediscussão do mérito da causa e para a modificação do entendimento adotado pelo órgão colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR: os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não constituindo via processual adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para a manifestação de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrentou, de maneira clara, coerente e exaustiva, todas as questões relevantes submetidas à apreciação, assentando expressamente a inadequação da via estreita do habeas corpus para impugnar a validade de concurso público e de ato administrativo de investidura de magistrados, ante a necessidade de ampla dilação probatória (Evento 21). Restou explicitado no julgado que os atos de nomeação e posse dos magistrados gozam de presunção de legitimidade e que a atuação de juízes regularmente empossados em pleno exercício de suas funções afasta qualquer alegação de violação ao princípio do juiz natural, aplicando-se a teoria do funcionário de fato para preservar a validade dos atos jurisdicionais praticados (Evento 21). A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de caráter interno, verificada entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 não ocorre na espécie. A discordância da parte quanto à aplicação da teoria do funcionário de fato ou quanto à necessidade de dilação probatória reflete mera pretensão de reforma do mérito da decisão, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE: embargos de declaração rejeitados (Evento 35). Tese jurídica de julgamento: "1. Os embargos de declaração possuem natureza estritamente integrativa e aclaratória, sendo inviável a sua utilização com o propósito de rediscutir o mérito de matéria devidamente apreciada e decidida pelo órgão julgador." Referências: Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), art. 1.022. Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.953.424/AL; EDcl no AREsp n. 837.648/SC; EDcl no AgInt na Rcl n. 45.542/SP. Supremo Tribunal Federal: ADI 4883 ED; AR 1834 ED. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, Segunda Câmara, Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 2000038-49.2026.9.13.0000/MG, Relator Desembargador James Ferreira Santos, julgado na sessão virtual de 11 a 18 de junho de 2026 (Evento 35). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores, em sessão virtual da Segunda Câmara de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Alysson Felipe Alves contra o acórdão proferido no Evento 21, o qual, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente. O acórdão embargado firmou o entendimento de que a ação constitucional do writ não se qualifica como via processual idônea para o questionamento de etapas, legalidade ou validade de concurso público de provas e títulos voltado à investidura de magistrados estaduais, devendo-se resguardar a validade de seus julgados com fundamento na presunção de legalidade dos atos administrativos e na teoria do funcionário de fato. Em suas razões recursais deduzidas no Evento 28, o embargante alega a ocorrência de três vícios fundamentais no julgado, apontando omissão, contradição e obscuridade. Sustenta, em primeiro plano, a existência de omissão por ausência de manifestação detalhada sobre as ilegalidades e os vícios individuais apontados contra cada um dos seis magistrados empossados em janeiro de 2024, relacionados a ausência de requisitos de investidura devido a diversas alegações, tais como restrições de saúde mental de uma das candidatas, acúmulo de cargos públicos em outros estados por parte de outro candidato aprovado e existência de antecedentes policiais desabonadores, aduzindo que esses pontos comprometeriam diretamente o princípio do juiz natural. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aponta, outrossim, contradição no julgado ao argumento de que a aplicação da teoria do funcionário de fato para a preservação dos atos jurisdicionais do processo de Execução Penal nº 2000739-63.2024.9.13.0005 e das condenações criminais correlatas não poderia se sustentar sem que esta Corte enfrentasse e decidisse, previamente, sobre a nulidade originária da investidura administrativa. Sustenta que o acórdão chancelou a validade jurídica de nomeações que entende irregulares com amparo em mera presunção abstrata de legalidade. No tocante à obscuridade, afirma que o acórdão recorrido não especificou quais seriam as provas necessárias cuja produção inviabilizaria o conhecimento do writ, limitando-se a aduzir a necessidade de dilação probatória de forma genérica. Ao final, pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes, para reforma do acórdão, com o consequente prequestionamento de preceitos constitucionais e infraconstitucionais invocados na petição inicial. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR O recurso é tempestivo, motivo pelo qual merece ser conhecido. No entanto, o âmbito cognitivo dos embargos de declaração é expressamente delimitado pela legislação processual civil e penal, restringindo-se à identificação e à correção de vícios intrínsecos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O recurso integrativo não se presta, sob qualquer hipótese ou pretexto hermenêutico, a viabilizar a rediscussão do mérito da decisão colegiada ou a provocar o rejulgamento da matéria por simples descontentamento da parte sucumbente com o resultado que lhe foi desfavorável. Dessa forma, o exame do presente recurso limita-se a averiguar a efetiva existência de vícios reais de fundamentação no acórdão do Evento 21, sendo inviável a sua utilização para rediscutir a adequação da via processual do habeas corpus ou o acerto do julgamento colegiado. O embargante aduz que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao deixar de analisar os vícios de investidura descritos em relação aos candidatos nomeados pelo Edital nº 1/2022, insistindo que as alegadas patologias de esquizofrenia de uma magistrada, o suposto acúmulo de cargos de outro juiz e os registros de ocorrências policiais de estelionato e infração administrativa de um terceiro macularam o princípio do juiz natural. Sem razão a insurgência. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva e direta, consignando que a verificação de suposta ilegalidade em certame público para ingresso na magistratura demanda cognição exauriente e dilação probatória, o que afasta de pronto a viabilidade de exame na via estreita e documentalmente pré-constituída do habeas corpus. Constatada a manifesta inadequação da via eleita, revela-se logicamente desnecessária e processualmente incabível a análise individualizada de cada uma das imputações administrativas formuladas de maneira unilateral pelo paciente. Ademais, as alegações de contradição na aplicação da teoria do funcionário de fato e na presunção de legalidade dos atos de nomeação e posse também não se sustentam. Não existe qualquer contradição ou incoerência jurídica na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fundamentação adotada pelo colegiado. O acórdão assentou que os decretos de nomeação e posse dos juízes, devidamente homologados pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, gozam de presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos. Como consequência lógica e de forma complementar, para assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a segurança social, a teoria do funcionário de fato atua justamente para resguardar a validade de todos os atos praticados por agentes que exercem função pública sob a aparência de legalidade perante a sociedade, independentemente da posterior discussão sobre a regularidade do certame em via administrativa ou judicial ordinária. Portanto, demonstrada a adequação dos fundamentos adotados e a harmonia lógica do julgado, afasta-se a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão embargado. O embargante sustenta a existência de obscuridade sob a alegação de que o acórdão não especificou quais seriam as provas necessárias cuja dilação restou inviabilizada. A alegação beira a indesejada protelação infundada, pois o julgado esclareceu, de forma nítida, que a apuração de higidez mental, de idoneidade de antecedentes sociais e de suposta ilegalidade no regime de acumulação de cargos públicos por parte de múltiplos candidatos aprovados constitui matéria que foge por completo ao rito sumário do habeas corpus, exigindo processo de cognição plena, instrução contraditória e a participação da própria Administração Pública e dos terceiros interessados. A insatisfação do embargante quanto à conclusão de que o writ não se presta a substituir ações de natureza cível e anulatória constitui inequívoca pretensão de rediscussão do mérito, o que é expressamente vedado na via aclaratória. Conforme salientei, os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria decidida por mero inconformismo da parte com o resultado proclamado pelo colegiado, conforme pacífica orientação da jurisprudência pátria: Do mesmo modo, o pretexto de prequestionar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para viabilizar o acesso aos tribunais superiores não autoriza o acolhimento do recurso na ausência de vícios reais de fundamentação. A rejeição dos embargos de declaração não obsta o prequestionamento das matérias debatidas, uma vez que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite o prequestionamento implícito quando a questão jurídica central foi efetivamente apreciada e decidida no acórdão recorrido, independentemente da menção literal a números de artigos. Inexistindo, portanto, qualquer obscuridade, contradição ou omissão a sanar, impõe-se a rejeição do recurso integrativo. Diante de todo o exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator